Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700569-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA PACIENTE: ESLLEY DA SILVA BARROS AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA 3o VARA DE ENTORPECENTES Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES